Tribunal: CARF
Processo: 10120.010387/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010387/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CAETANO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos
recursos. Alegações desprovidas de provas e declarações firmadas por
terceiros, desacompanhadas de documentos fiscais ou jurídicos que corroborem
os seus teores, não são admitidas para afastar a presunção da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões incontroversas, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010387/2007-84
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF (e-fls. 953 e
ss) dos anos-calendários de 2002, 2003 e 2004, decorrente de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 711 e ss) e a impugnação foi dada por
parcialmente procedente (e-fls. 864 e ss).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 899 e ss) em que se alegou:
a) que as declarações retificadoras apresentadas pela cônjuge do recorrente
estavam espontâneas e não poderiam ser ignoradas, já que nelas constam os
rendimentos recebidos de pessoas físicas que justificariam os depósitos na
conta do recorrente;
b) que o depósito de R$ 9.500,00 na conta do Banco do Brasil (item 38)
correspondeu a venda de gado recebida em três parcelas;
c) que o depósito de R$ 15.000,00 referente ao item 33 da conta no 33.584-3, não
constou do termo de verificação fiscal entregue ao recorrente e, portanto, não
poderia constar da base de cálculo, e, ainda, que o valor correspondeu a venda
de gado aos irmãos;
d) que as dívidas particulares não possuem contratos formais porque foram
contraídas junto a agiotas;
e) que o depósito de R$ 8.500,00 (item 11) correspondeu a venda de gado ao
cunhado, sem emissão de nota fiscal;
f) que as declarações de vendas de gado apresentadas são documentos idôneos;
g) que, embora não admitida a retificação da declaração da esposa, deveriam ser
excluídos os recibos relativos ao exercício de 2003, tal qual ocorreu com os
exercícios de 2004 e 2005, para os quais as retificadoras foram admitidas, e
que os demais recibos de 2004 e 2005 também deveriam ser excluídos;
h) que devem ser considerados os depósitos efetuados no mesmo dia como um só
depósito, já que eram feitos em envelopes que possuíam limite menor do que o
montante a depositar.
O recorrente enumerou a justificativa de cada um dos depósitos considerados
como omissão de rendimento pela decisão recorrida.
É o relatório suficiente.
Voto
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às justificativas
apresentadas para os depósitos que foram considerados justificados pelo colegiado antecedente,
que foram os seguintes:
Banco Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Justificativa
BB
3131
165913
25/06/03
DEPOSITO EM DINHEIRO
031300
3.000,00
Excluído pela DRJ
BB
3131
165913
12/05/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
9.000,00
Excluído pela DRJ
BB
3131
165913
28/05/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
6.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
29/01/02
DEPÓSITO ONLINE
065900
15.000,00 Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
20/08/03
DEPOSITO ONLINE
031300
5.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
22/09/03
DEPOSITO ONLINE
031300
6.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
28/10/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
6.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
19/02/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
3.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
12/04/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
5.723,27
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
12/05/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
9.000,00
Excluído pela DRJ
BB
6394
335843
28/05/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
9.000,00
Excluído pela DRJ
ITAU
4359
012194
28/08/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

3.500,00
Excluído pela DRJ
ITAU
4359
012194
22/03/04
CEI 999216 DINHEIRO

1.600,00
Excluído pela DRJ
ITAU
4359
012194
22/03/04
CEI 999314 DINHEIRO

1.000,00
Excluído pela DRJ
ITAU
4359
012'94
22/03/04
CEI 999315 DINHEIRO

1.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
11/03/03
DEP. DINH

3.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
15/04/03
DEP. DINH

9.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
02/07/03
DEP. DINH

9.200,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
06/08/03
TED REC

5.403,09
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
26/09/03
DEP. DINH

4.346,89
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
19/02/04
DEP. DINH

4.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
12/05/04
TED REC

9.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
02/06/04
DEP. POUP

6.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
06/07/04
DEP. POUP

2.400,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
09/09/04
DEP. DINH

5.000,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
06/10/04
DEP. DINH

9.900,00
Excluído pela DRJ
REAL
0171
009702061
28/12/04
DEP. DINH

3.500,00
Excluído pela DRJ
Registro que não foram apresentadas, no recurso voluntário, justificativas de
origem para os seguintes depósitos, sobre os quais o lançamento resta incontroverso:
Banco Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
BB
3131
165913
26/03/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
4.500,00
BB
6394
335843
26/03/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
1.800,00
BB
6394
335843
04/06/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
9.869,66
ITAU
4359
012194
26/01/04
DEPOSITO DINHEIRO

9.500,00
ITAU
4359
012194
30/01/04
DEPOSITO DINHEIRO

5.000,00
REAL
0171
009702061
26/03/03
DEP. DINH

3.000,00
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

REAL
0171
009702061
26/01/04
DEP. DINH

7.000,00
1
Dos depósitos decorrentes de rendimentos atribuídos à Sra Ilvany José Fontes
Caetano
O recorrente alegou que a maior parte dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias foram rendimentos recebidos por sua esposa, advogada e produtora rural, que, apenas
após o início da ação fiscal em face do recorrente, retificou suas declarações de ajuste anual para
incluir tais rendimentos.
Ocorre que a presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, implica no ônus probatório do contribuinte para comprovar, com documentação hábil e
idônea, compatível em valores e datas, a origem dos depósitos efetuados em sua conta. Ademais,
nos termos da Súmula Carf no 321, os rendimentos presumidos pelos depósitos pertencem ao
titular da conta em que foram efetuados.
Portanto, a retificação das declarações da esposa para nelas incluir valores que
teriam sido resultantes das atividades dela, mas depositados na conta do recorrente, não é
suficiente para a comprovação da origem dos recursos. Para isso, seria necessário que também se
apresentassem documentos hábeis e idôneos, compatíveis em datas e valores, que
incontestemente vinculasse os honorários, empréstimos e rendimentos de atividade rural
recebidos pela esposa aos valores depositados. Essa prova, porém, não foi trazida pelo
recorrente.
Registre-se que, ao admitir a confusão financeira entre si e sua esposa, o
recorrente assumiu a dificuldade de distinguir e comprovar adequadamente a origem dos
depósitos em suas próprias contas.
Por fim, o recorrente pleiteia que se admita as declarações retificadoras da
cônjuge. Acontece que elas não foram recusadas, o que não se aceita é que essas declarações,
isoladamente, possam justificar os depósitos bancários sem que estejam corroboradas por
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, que vincule incontestemente cada
depósito a um rendimento específico declarado pela esposa.
1.1
DOS HONORÁRIOS DA ESPOSA
O recorrente alegou que os seguinte depósitos corresponderam a honorários
profissionais recebidos por sua esposa:
Banco Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
14/04/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
9.000,00
36
BB
6304
335843
10/11/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
3.000,00
61
BB
6394
335843
05/06/02
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

5.000,00
09
BB
6394
335843
02/08/02
DEPOSITO ONLINE
065900
6.500,00
12
BB
6394
335843
01/11/02
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO

6.000,00
29
BB
6394
335843
27/12/02
DEPÓSITO ONLINE
065900
15.000,00
34

1 A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Banco Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
6394
335843
11/02/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
6.000,00
39
BB
6394
335843
26/01/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
5.000,00
69
BB
6394
335843
14/04/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
9.000,00
79
BB
6394
335843
13/07/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
15.000,00
85
ITAU
4359
12194
06/10/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

3.000,00
14
REAL
0171
9702061
22/01/02
DEP. POUP

2.000,00
02
REAL
0171
9702061
28/02/02
DEP. POUP

5.500,00
03
REAL
0171
9702061
27/03/02
DEP. POUP

5.000,00
04
REAL
0171
9702061
22/04/02
DEP. POUP

3.000,00
05
REAL
0171
9702061
24/05/02
DEP. POUP

19.500,00
07
REAL
0171
9702061
10/06/02
DEP. POUP

12.000,00
08
REAL
0171
9702061
20/06/02
DEP. POUP

9.600,00
09
REAL
0171
9702061
31/07/02
DEP. POUP

4.624,00
11
REAL
0171
9702061
15/08/02
DEP. POUP

6.050,00
13
REAL
0171
9702061
20/09/02
DEP. POUP

3.000,00
16
REAL
0171
9702061
26/09/02
DEP. POUP

4.000,00
17
REAL
0171
9702061
02/10/02
DEP. POUP

8.000,00
18
REAL
0171
9702061
25/10/02
DEP. DINH

4.000,00
20
REAL
0171
9702061
26/11/02
DEP. POUP

4.800,00
24
REAL
0171
9702061
30/01/03
DEP. DINH

13.000,00
26
REAL
0171
9702061
10/04/03
DEP. DINH

3.017,22
33
REAL
0171
9702061
09/12/03
TED REC

5.000,00
45
REAL
0171
9702061
05/03/04
DEP. DINH

8.500,00
49
No caso dos honorários, a prova necessária e suficiente seria a apresentação dos
contratos de prestação de serviços, acompanhados de declarações dos pagadores informando
terem efetuado os depósitos na conta do esposo da advogada. Ao invés, o recorrente apresentou
somente recibos emitidos pela própria esposa atribuindo a si os valores depositados, o que, ao
meu ver, não é suficiente para afastar a Súmula Carf no 32. Some-se a isso o fato de não haver,
nos autos, nenhuma justificativa plausível para que os valores decorrentes das atividades da
esposa não fossem depositados nas contas dela, que possuía contas bancárias distintas.
Registre-se que a decisão recorrida excluiu do lançamento os depósitos que, após
constatação durante o procedimento fiscal em face da esposa, pudessem ter relação com o
conteúdo das declarações de ajuste dela.
1.2
DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELA ESPOSA
O recorrente alegou que os seguintes depósitos decorreriam de empréstimos
contraídos por sua esposa junto a pessoas físicas e que, por serem operações irregulares, não
foram celebrados contratos de mútuo formalmente:
Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
01/10/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
9.000,00
24
BB
3131
165913
15/10/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
2.000,00
27
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
05/03/04
DEPÓSITO ONLINE
251865661
2.500,00
31
BB
3131
165913
19/03/04
DEPÓSITO ONLINE
2386653956
2.500,00
32
BB
3131
165913
19/03/04
DEPÓSITO ONLINE
2382488787
2.500,00
34
BB
3131
165913
19/03/04
DEPÓSITO ONLINE
2386653949
2.500,00
35
BB
3131
165913
19/03/04
DEPOSITO ONLINE
2386653931
2.000,00
33
BB
3131
165913
13/07/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
15.000,00
40
BB
6394
335843
08/08/02
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

19.500,00
13
BB
6394
335843
29/08/02
DEPÓSITO ONLINE
065900
15.000,00
19
BB
6394
335843
01/10/03
DEPOSITO ONLINE
031300
6.000,00
55
BB
6394
335843
01/10/03
DEPÓSITO ONLINE
2213218791
600,00
56
BB
6394
335843
15/10/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
2.000,00
59
BB
6394
335843
15/12/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
3.000,00
67
BB
6394
335843
05/03/04
DEPOSITO ONLINE
2630483275
2.500,00
73
BB
6394
335843
05/03/04
DEPÓSITO ONLINE
2630483283
2.500,00
74
BB
6394
335843
19/03/04
DEPOSITO ONLINE
2386653915
2.500,00
75
BB
6394
335843
19/03/04
DEPOSITO ONLINE
2386653923
2.500,00
76
ITAU
4359
012194
15/10/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

5.000,00
17
REAL
0171
009702061
01/10/03
DEP DINH

4.500,00
41
REAL
0171
009702061
15/10/03
DEP. DINH

9.000,00
42
REAL
0171
009702061
15/12/03
DEP. DINH

9.457,28
46
REAL
0171
009702061
19/03/04
DEP. DINH

9.900,00
50
Para provar o alegado, apresentou cópias de cheques nominais que seriam os
pagamentos dos empréstimos.
Ora, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, atribui ao sujeito passivo o ônus de
comprovar a origem dos depósitos havidos em suas contas. Ao efetuar operações à margem da
forma legal, o contribuinte assumiu o risco de não conseguir comprová-las. Cheques nominais
alegadamente destinados ao resgate de supostos mútuos não se revestem de elementos mínimos
necessários para comprovar a origem dos depósitos, pois não há como relacioná-los aos valores
creditados nas contas bancárias, pois esses cheques poderiam se referir a qualquer outro tipo de
transação.
1.3
DA ATIVIDADE RURAL DA ESPOSA
O recorrente alegou que os seguintes depósitos corresponderam a recebimentos
oriundos da atividade rural de sua esposa:
Banco
Agência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
22/01/02
DEPÓSITO EM DINHEIRO
2099836328
1.000,00
01
BB
3131
165913
10/03/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
3.000,00
13
BB
3131
165913
15/05/03
DEPÓSITO ONLINE
2196090282
1.000,00
16
BB
3131
165913
15/05/03
DEPOSITO ONLINE
2196090290
1.000,00
17
BB
3131
165913
20/05/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
1.000,00
18
BB
3131
165913
06/06/03
DEPOSITO EM DINHEIRO
031300
1.800,00
19
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Banco
Agência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
28/08/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
2.000,00
22
BB
3131
165913
22/09/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
3.000,00
23
BB
3131
165913
07/10/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
1.600,00
26
BB
3131
165913
09/12/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
5.000,00
28
BB
3131
165913
15/12/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
5.000,00
29
BB
3131
165913
26/01/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
4.000,00
30
BB
3131
165913
18/05/04
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
9.500,00
38
BB
6394
335843
20/02/02
DEPÓSITO ONLINE
031300
8.585,00
03
BB
6394
335843
21/08/02
DEPÓSITO ONLINE
2089552893
1.000,00
15
BB
6394
335843
21/08/02
DEPOSITO ONLINE
92089552869
1.000,00
16
BB
6394
335843
22/08/02
DEPÓSITO ONLINE
92080589324
1.000,00
17
BB
6394
335843
16/09/02
DEPOSITO ONLINE
2202245334
1.000,00
20
BB
6394
335843
16/09/02
DEPÓSITO ONLINE
92202245342
1.000,00
21
BB
6394
335843
16/09/02
DEPÓSITO ONLINE
92202245359
1.000,00
22
BB
6394
335843
22/10/02
DEPOSITO ONLINE
92274736418
1.000,00
27
BB
6394
335843
06/02/03
DEPÓSITO ONLINE
348300
1.000,00
38
BB
6394
335843
06/06/03
DEPOSITO ONLINE
031300
1.884,89
46
BB
6394
335843
28/08/03
DEPOSITO ONLINE
031300
1.000,00
52
BB
6394
335843
07/10/03
DEPOSITO ONLINE
031300
1.000,00
58
ITAU
4359
012194
26/03/03
DEPÓSITO DINHEIRO

1.000,00
06
ITAU
4359
012194
16/04/03
TEC DEPOSITO DINHEIRO

2.000,00
07
ITAU
4359
012194
22/08/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

1.500,00
10
ITAU
4359
012194
19/03/04
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

9.500,00
35
REAL
0171
009702061
27/06/02
DEP. POUP

1.500,00
10
REAL
0171
009702061
22/10/02
DEP. DINH

2.500,00
19
A alegação do recorrente se fundou principalmente em declarações fornecidas
pela empresa Agromilk. Há vários problemas nessa alegação. Uma empresa dificilmente faria
depósitos de compra de leite na conta de um terceiro, no caso o marido da fornecedora. Mesmo
que isso fosse uma prática, essas operações comerciais deveriam ter sido acobertadas por notas
fiscais de entrada, o que não consta dos autos. Por fim, as declarações não contém as datas dos
supostos valores pagos à esposa do recorrente, impossibilitando admiti-las para justificar
adequadamente cada depósito, porquanto, repise-se, os depósitos devem ser justificados
individualmente, com documentação hábil e idônea, compatível em data e valores.
Quanto aos depósitos de R$ 5.000,00 efetuados 09/12/2003 e 15/12/2003, na
conta no 165913 da agência no 3131 do Banco do Brasil, que seriam decorrentes de venda de
gado da esposa a seus cunhados, os documentos apresentados não têm correspondência com os
valores dos depósitos.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

2
Dos demais depósitos
2.1
DA ATIVIDADE RURAL DO RECORRENTE
O recorrente tenta justificar os seguintes depósitos em sua conta como sendo
provenientes de sua atividade rural, que exercia em paralelo com seu cargo público:
Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
25/03/02
DEPÓSITO ONLINE
0348300
1.000,00
02
BB
3131
165913
21/08/02
DEPOSITO EM DINHEIRO
9208952877
1.000,00
04
BB
3131
165913
20/09/02
DEPÓSITO EM DINHEIRO
92275857650
1.000,00
09
BB
3131
165913
20/09/02
DEPÓSITO EM DINHEIRO
92275857668
1.000,00
10
BB
3131
165913
22/10/02
DEPÓSITO EM DINHEIRO
9227431132
500,00
12
BB
3131
165913
15/05/03
DEPÓSITO ONLINE
2196089268
1.000,00
15
BB
3131
165913
06/08/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
1.000,00
21
BB
3131
165913
01/10/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
2213218783
1.100,00
25
BB
3131
165913
22/12/04
DEPÓSITO ONLINE
213276462
2.000,00
41
BB
6394
335843
07/01/02
DEPÓSITO ONLINE
91153288640
1.800,00
01
BB
6394
335843
28/02/02
DEPÓSITO ONLINE
0065900
15.000,00
04
BB
6394
335843
01/07/02
DEP. CHEQUE LIBERADO
065900
15.000,00
10
BB
6394
335843
31/07/02
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

8.500,00
11
BB
6394
335843
28/10/02
DEPÓSITO ONLINE
065900
8.560,75
28
BB
6394
335843
11/11/02
DESPÓSITO COMPE
106153
9.990,20
30
BB
6394
335843
20/01/03
DEPÓSITO EM DINHEIRO
063900
1.000,00
35
BB
6394
335843
31/01/03
DEPÓSITO ONLINE
2960981369
1.000,00
37
BB
6394
335843
10/03/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
1.000,00
40
BB
6394
335843
25/06/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
1.000,00
47
BB
6394
335843
24/11/03
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

1.000,00
62
BB
6394
335843
01/12/03
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

1.000,00
64
BB
6394
335843
09/12/03
DEPÓSITO ONLINE
031300
10.000,00
66
BB
6394
335843
24/03/04
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

849,50
77
BB
6394
335843
28/06/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
2.000,00
84
BB
6394
335843
18/11/04
DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO

2.000,00
94
BB
6394
335843
22/12/04
DEPOSITO ONLINE
2132476454
2.000,00
95
BB
6394
335843
23/12/04
DEPÓSITO ONLINE
031300
1.000,00
96
ITAU
4359
012194
02/07/03
TEC DEPOSITO DINHEIRO

1.000,00
09
ITAU
4359
012194
23/09/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

1.000,00
12
ITAU
4359
012194
15/10/03
CEI 999301 DINHEIRO

1.000,00
21
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999303 DINHEIRO

1.000,00
26
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999304 DINHEIRO

1.000,00
27
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999305 DINHEIRO

1.000,00
28
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999306 DINHEIRO

1.000,00
29
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999307 DINHEIRO

1.000,00
30
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999308 DINHEIRO

1.000,00
31
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999309 DINHEIRO

1.000,00
32
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999310 DINHEIRO

1.000,00
33
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999312 DINHEIRO

1.000,00
34
ITAU
4359
012194
19/02/04
CEI 999302 DINHEIRO

500,00
25
REAL
0171
009702061
20/10/04
DEP. DINH

1.565,27
58
Pugnou para que se admitisse, como prova suficiente a justificar os depósitos,
declarações fornecidas por pessoas físicas e jurídicas que lhe teriam comprado gado e leite.
Ocorre que essas declarações não vieram acompanhadas de documentação fiscal
hábil, como notas fiscais de entrada e guias de transferência de gado, que permitisse verificar a
compatibilidade da operação comercial com os depósitos em suas contas. Incluem-se, nesse caso,
as declarações de Laticínio Morrinhos, Frigorífico Jussara, Agromilk, além da que foi assinada
por João Caetano Rodrigues e Clarimundo Caetano Rodrigues Júnior.
As declarações firmadas por terceiros, desacompanhadas de documentos fiscais
ou jurídicos que corroborem os seus teores, não podem admitidas para afastar a presunção de
omissão de rendimento prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que exige a apresentação de
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, para comprovar a origem do
recursos que ingressaram nas contas bancárias.
2.2
DOS DEPÓSITOS EM DINHEIRO SACADO DE OUTRA CONTA DO RECORRENTE
O recorrente alegou que os seguintes depósitos em dinheiro teriam sido efetuados
com recursos próprios sacados de outras contas que possuía:
Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
3131
165913
26/09/02
DEPÓSITO EM DINHEIRO
031300
2.000,00
11
BB
6394
335843
22/08/02
DEPÓSITO ONLINE
92080877802
500,00
18
BB
6394
335843
16/09/02
DEPÓSITO ONLINE
92202245367
500,00
23
BB
6394
335843
06/08/03
DEPOSITO ONLINE
031300
700,00
50
ITAU
4359
012194
26/06/03
TEC DEPOSITO DINHEIRO

950,00
08
ITAU
4359
012194
26/09/03
DEP DINH CARTÃO MAGNETIC

1.000,00
13
REAL
0171
009702061
26/08/02
DEP. DINH

1.000,00
14
Ocorre que nos extratos apresentados pelo recorrente (e-fls. 990 a 1.010), os
saques não correspondem, em datas e valores, aos depósitos, não sendo, pois, possível acatar a
alegação apresentada por falta de prova hábil.
2.3
DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS A PARENTES
O recorrente alegou que os seguintes depósitos corresponderam ao recebimento de
empréstimos que fizera a seu irmão e a um cunhado:
Banco
Aqência
Conta
Data
Histórico
Documento
Valor
Item no RV
BB
6394
335843
13/11/02
DEPÓSITO ON LINE

10.000,00
31
BB
6394
335843
28/11/02
DEPÓSITO ONLINE
065900
15.000,00
32
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010387/2007-84

Para comprovar o fato, anexou ao recurso voluntário (e-fls. 1.037 e 1.038)
declarações de seus parentes confirmando o alegado.
Corroboro a decisão recorrida quanto à inexistência de prova hábil para a
comprovação dos fatos. Entendo que este é mais um caso em que declarações particulares,
sobretudo de parentes, ainda que imbuídas de boa-fé, não são suficientes para afastar a presunção
legal. A despeito da prática informal que caracteriza a relação entre parentes, o afastamento da
presunção de omissão de rendimentos requer provas inequívocas dos fatos jurídicos, o que se dá
dentro das normas admissíveis no Direito. Neste caso, os empréstimos, para fim de afastar a
presunção, somente poderiam ser admitidos se tivessem sido consubstanciados no instrumento
de mútuo adequado e com as formalidades que a lei exige.
2.4
DO DEPÓSITO DE R$ 15.000,00
O recorrente alegou que não constou do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 660),
o que seria o item 33 da conta no 33.584-3 e que isso representaria, segundo o recorrente, que a
Autoridade Lançadora teria acatado as explicações por ele encaminhadas no curso do
procedimento fiscal.
Ocorre que o isso não tem a menor relevância, porquanto todos os depósitos que a
Autoridade Lançadora considerou omissão de rendimentos foram suficientemente e claramente
descritos no Anexo I (e-fls. 703 a 706) e o recorrente pode apresentar a justificativa de cada um
deles no âmbito do contencioso administrativo, o que de fato fez. A questão é que alegou, o
recorrente, que aquele depósito seria decorrente de uma venda de gado de sua esposa para seus
irmãos, mas a documentação que apresentou não guarda equivalência de valor e, ainda, refere-se
a uma operação isenta, indicando uma operação de transporte de gado, sem transação comercial,
como bem ressaltou a decisão de primeira instância.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das questões
incontroversas, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital